Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750133-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE FLORENCIA MIRANDA AGRAVADO: J F SILVA ADMINISTRACAO, COMPRA, LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETE FLORENCIA MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos do processo no 0706303-68.2020.8.07.0017, rejeitou a impugnação da agravante e homologou o valor proposto pelo perito, a título de verba honorária. A agravante alega que ajuizou ação de cobrança em face da agravada por conta da má administração dos imóveis de sua propriedade, que estavam sob a administração imobiliária da requerida, o teria lhe causado um prejuízo aproximado de R$ 238.717,09. Aduz que requereu perícia contábil, porém, o valor cobrado pelo perito nomeado pelo Juízo, de R$ 16.000,00, é excessivo, razão pela qual requereu a nomeação de outro perito. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão da Magistrada a quo e o arbitramento dos honorários em R$ 4.150,00. Ressalta que é necessária a concessão da liminar pleiteada para suspender a “decisão agravada no item em que determinou o adimplemento pela Agravante do valor dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, até que seja devidamente apreciado o presente recurso”. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para confirmar o valor máximo dos honorários periciais em R$4.150,00 ou que seja nomeado outro perito para o encargo. Preparo regular, ID no. 53751729. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1704520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim sendo, conheço do recurso. No caso, consabido que a fixação dos honorários periciais decorre da valoração da complexidade da prova técnica, do lugar de sua realização e do tempo exigido para a execução, bem como condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme exposto pela agravante, há precedente em que, em caso similar, fixaram-se honorários periciais em valor inferior e previamente estabelecido, diferentemente do estipulado na hipótese. Dessa forma, a plausibilidade na sua postulação é evidente. Ademais, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, dada a inutilidade da reavaliação da questão em sede de recurso de apelação. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador